Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO COMO BASE. DEFERIMENTO. SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dispositivo da sentença exequenda não considerou que o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) deveria incidir apenas em relação à condenação de BANCO PAN S.A. Em verdade, o que se infere é que o percentual fixado para o BANCO PAN S.A em sentença (35%) já levou em consideração a sucumbência parcial – não condenação pelos danos materiais – devendo ser calculado sobre o valor total da condenação.
2. Além disso, como bem definido pela decisão agravada, caso não houvesse concordado com referido percentual, BANCO PAN S.A deveria, nos embargos de declaração, ter requerido sua retificação, o que não fez.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.